Tribunal: TJSP
Processo: 1004415-68.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Ação declaratória – Cessão de quotas sociais - Decreto de procedência – Apelo da ré – Ajuizamento de três demandas julgadas em conjunto – Declaração da ineficácia da notificação extrajudicial sobre o exercício do direito de opção de compra enviada pela ora apelante - Questão preliminar de não conhecimento rejeitada – Interesse de recorrer e dialeticidade presentes – Cerceamento de defesa

Ementa:
Ação declaratória – Cessão de quotas sociais - Decreto de procedência – Apelo da ré – Ajuizamento de três demandas julgadas em conjunto – Declaração da ineficácia da notificação extrajudicial sobre o exercício do direito de opção de compra enviada pela ora apelante - Questão preliminar de não conhecimento rejeitada – Interesse de recorrer e dialeticidade presentes – Cerceamento de defesa inocorrente – Provas oral e pericial desnecessárias, somada a ausência de controvérsia acerca do declínio econômico da sociedade enfocada com o teor dos documentos disponibilizados para esclarecer a conformação do litígio – Mérito - Exame da conjuntura fática e do comportamento da apelante em comparação com a conformação das cláusulas contratuais - A única condição para o exercício da opção de compra por parte da apelante era o adimplemento pontual das parcelas devidas aos acionistas minoritários, na data da notificação, o que, de fato, não ocorreu, dada a improcedência da ação consignatória com trâmite simultâneo - Sentença mantida – Honorários recursais – Apelo conhecido e desprovido.